Tribunal: TJMT
Processo: 1001203-26.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001203-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NÃO VERIFICADO. ALEGADA ILEGALIDADE DO EMBARGO EM DECORRÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL E AUSÊNCIA DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO

LIMINAR DO EMBARGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento. O agravante contesta o embargo ambiental, alegando que não pode subsistir o embargo diante do excesso de prazo da administração para concluir o processo administrativo; que o desmatamento não ocorreu em área de reserva legal ou de preservação permanente; que há autorização para exploração florestal para a área em questão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o embargo ambiental pode ser suspenso com base na alegada ilegalidade do ato administrativo, tendo em vista a existência de autorização para exploração florestal, e a argumentação sobre a mora administrativa na conclusão do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Relatório Técnico confirma que a autorização de exploração florestal não abrange desmatamento a corte raso de vegetação nativa, mas sim exploração seletiva de espécies florestais, o que fundamenta o embargo.

A alegação de que o processo administrativo não foi concluído dentro de prazo considerado razoável não é suficiente para desconstituir a medida cautelar do embargo, uma vez que a medida decorre do texto normativo e a defesa administrativa com pedido de desembargo foi apresentada poucos dias antes do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A exploração seletiva autorizada não abrange desmatamento a corte raso, e a presunção de legitimidade do ato administrativo permanece, não sendo admissível desmatamento sem prévia autorização."

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por

Gilmar José Peruzzolo contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela

recursal no Agravo de Instrumento.

O agravante alega que

a mera presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo não se sobrepõe à necessidade de observância às normas legais e, no caso em tela, o embargo recaiu sobre porção inferior a 20% da área do imóvel rural e conforme autorização da SEMA, era permitida a extração seletiva de madeiras.

Assevera que como o embargo não atinge área de reserva legal ou de preservação permanente, já possuía autorização de exploração florestal

e a área utilizada está dentro do percentual permitido.

Afirma que a demora injustificada na conclusão do processo administrativo permite o levantamento do termo de embargo.

Ressalta que o artigo 71 da Lei 9.605/98 define os prazos nos processos administrativos que apuram infrações ambientais, determinando que a autoridade competente tem até 30 dias para concluir o processo, contados a partir da lavratura da infração, e não pode ficar sem definição de sua situação em prazo razoável, pois foi autuado em outubro de 2022, e até o presente momento não houve decisão administrativa.

Aduz que manter a medida cautelar de embargo com um processo administrativo excessivo é uma afronta aos princípios constitucionais da eficiência, da segurança jurídica, e da razoável duração do processo.

Também alega que a motivação do auto de infração e termo de embargo não é válida, pois possui Autorização para Exploração Florestal de 212,8529 hectares, que corresponde a 16,0692% da área total da propriedade, e foi constatado desmate de percentual inferior ao autorizado, além de estar fora de área de reserva legal.

Argumenta que possui Comprovante de Liberação de Crédito Florestal, emitido pela SEMA.

Alega que conforme o Decreto Estadual

n. 1436/2022, não pode ser aplicada penalidade de embargo se o desmatamento ocorreu fora de área de preservação permanente ou de reserva legal, conforme art. 18.

Requer que seja reconsiderada a decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Desa.Vandymara G.R. Paiva Zanolo

Relatora

O Agravante ajuizou a Ação de Desconstituição de Ato Administrativo Sancionatório n. 1044217-68.2024.8.11.0041, pleiteando a concessão de tutela de urgência para a suspensão do Termo de Embargo n. 0043001522 e a exclusão da lista de áreas embargadas.

Contra a decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, foi interposto Agravo de Instrumento. A decisão agravada negou a antecipação da tutela recursal, fundamentando-se nos seguintes termos:

“ Em análise preliminar, não há demonstração de que a autuação tenha sido realizada com base em erro ou ilegalidade. Apesar da alegação do Agravante de que o desmate está respaldado pela Autorização de Exploração Florestal, o juízo de origem fundamentou que:

“ (...)

Verifica-se que o órgão ambiental, por meio do Relatório Técnico n.º 0000000045, de 14/10/2022 (Id.170449576 – Pág. 9/1), informou que: ‘É válido ressaltar que o imóvel rural possui a Autorização para Exploração Florestal - AEF n.º 1338/2021, válida até o dia 08/02/2023, porém a mesma autoriza a exploração seletiva e não DESMATAMENTO A CORTE RASO e, nessa data, não foi encontrada nenhuma Autorização de Desmatamento – AD.’”

Dessa forma, ainda que o Agravante sustente a ilegalidade do Termo de Embargo, os elementos apresentados são insuficientes, neste momento, para afastar os efeitos do referido termo e, consequentemente, do Auto de Infração correlato.

Ressalte-se que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, decorrente do princípio da legalidade, sendo que o controle do mérito do ato administrativo, quando não contaminado por ilegalidade, escapa à competência do Poder Judiciário.

Quanto à alegação de extrapolação do prazo para a conclusão do Processo Administrativo pela SEMA, entende-se que tal circunstância, por si só, não autoriza a suspensão liminar do Termo de Embargo. Há medidas judiciais específicas para compelir a Administração a analisar processos administrativos dentro do prazo legal, sem que isso implique controle do mérito administrativo, o que não se confunde com o caso em questão.

Assim, não se evidencia, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para a concessão da tutela recursal antecipada. O mérito da controvérsia deverá ser apreciado no julgamento final do recurso.

(...)”

O Agravante alega que a infração ocorreu em 2022 e que o processo administrativo ainda não foi concluído, não podendo permanecer à mercê da Administração para tal desfecho.

Conforme consta da decisão agravada, a simples demora no processo administrativo não autoriza, por si só, o levantamento do embargo, pois o autuado dispõe de meios legais para compelir a Administração a analisar processos administrativos com extrapolação de prazo.

Contudo, verifica-se que foi juntado o processo administrativo ambiental, e o Agravante apresentou defesa administrativa em 17/09/2024, ajuizando a ação de origem em 01/10/2024. Portanto, à época do ajuizamento da ação, não havia decorrido sequer 30 dias da apresentação da defesa administrativa com pedido de desembargo. Logo, não há que se acolher a tese de morosidade do processo administrativo, uma vez que o pedido de desembargo foi realizado poucos dias antes do ajuizamento da ação.

Não bastasse isso, a alegação de que o processo administrativo deveria ser concluído no prazo de 30 dias não encontra respaldo jurídico, pois, conforme os Decretos Estaduais 1.986/2013 e 1.436/2022, o prazo prescricional para a conclusão do processo administrativo, a partir da constatação da infração, é de cinco anos.

O Decreto Estadual n.1436/2022 dispõe que:

Art. 17. A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Assim, não sendo implementada tal condição, não há que se falar em inércia do órgão ambiental.

O Agravante alega, ainda, que não pode ocorrer o embargo caso o desmate sem autorização ocorra fora da área de preservação permanente ou de reserva legal, conforme art. 18 do Decreto 1.436/2022. No entanto, o §2º do mesmo artigo dispõe que:

"§ 2º Será aplicada penalidade de Embargo/Interdição de obra, atividade ou de área nos casos em que a infração de desmatamento e queimada não autorizados ocorrer em mata nativa, que ainda não tiver sido regularizada pelo infrator."

A autuação do Agravante, conforme Auto de Infração, se deu por:

"Destruir, através de desmatamento a corte raso, 197,94 hectares de vegetação nativa objeto de especial preservação."

Portanto, houve o desmate a corte raso de mata nativa, incidindo a penalidade prevista no §2º do art. 18 do Decreto 1.436/2022.

A alegação de que não houve infração está fundamentada na autorização que o agravante possui Autorização para Exploração Florestal – AEF n.1338/2021, válida até 08/02/2023.

Entretanto, referida autorização se refere exclusivamente à exploração seletiva, tanto que o Comprovante de Liberação de Crédito Florestal juntado especifica as espécies florestais e os volumes permitidos para extração, tais como: farinha-seca, caju-da-mata, garapeira, peroba-rosa, sucupira preta, etc..

Portanto, o agravante possuía autorização apenas para a exploração seletiva de determinadas espécies, com quantificação específica, não estando autorizado a realizar desmatamento a corte raso de 197,94 hectares de mata nativa.

Neste ponto, a decisão agravada fundamentou-se no Relatório Técnico n.º 0000000045, de 14/10/2022, que esclarece que a

AEF n.º 1338/2021 autoriza apenas a exploração seletiva e não desmatamento a corte raso.

No que tange à alegação de que o desmate ocorreu em área passível de ser desmatada, sem atingir o percentual permitido, deve-se ressaltar que o desmate, sem prévia autorização ambiental, de qualquer percentual de área, não é permitido, independentemente do percentual de área afetado.

Dessa forma, a presunção de veracidade e legitimidade do Auto de Infração permanece, ao menos neste momento processual, em sede de cognição sumária.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno,
mantendo integralmente a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025